Tribunal: TJMT
Processo: 1012194-95.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012194-95.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 075.511.331-43 (APELANTE), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), SERGIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 032.288.591-42 (APELANTE), ADRIANA CRISTINA GAIO JACON - CPF: 320.985.218-98 (ADVOGADO), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA - CPF: 061.356.201-18 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 059.058.321-29 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MOAB NASCIMENTO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 049.105.481-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 032.288.591-42 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FREITAS DE HOLANDA - CPF: 009.896.092-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 35,
CAPUT
DA LEI N. 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
CINCO APELANTES
– DEFESA COMUM – ALEGAÇÕES - PRELIMINARES – NULIDADES – BUSCA E APREENSÃO ILEGAL – DESCABIMENTO – FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – NULIDADE RELACIONADA A DOIS APELANTES -

CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO VIRTUAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉUS FORAGIDOS DESDE A DATA DOS FATOS –
MÉRITO
– PEDIDOS COMUNS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – REGISTROS TELEFÔNICOS INDICANDO A TRAFICÂNCIA – PALAVRA FIRME E COESA DOS POLICIAIS CIVIS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 DO TJMT – VERSÃO DEFENSIVA DESTOANTE DA REALIDADE FÁTICA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28,
CAPUT,
DA LEI DE DROGAS – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO EM DEMONSTRAR A TRAFICÂNCIA – READEQUAÇÃO NA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE PARA UM DOS APELANTES – PATAMAR DE 1/8 – DESCABIMENTO – FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 – ENTENDIMENTO DO STJ – REVOGAÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉ FORAGIDA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Não há que se falar na nulidade de provas quando o conjunto probatório é firme ao demonstrar a legalidade da abordagem policial. No caso, existia investigação prévia, sendo constatado o flagrante da traficância durante campana policial para monitoramento dos réus.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em virtude de indeferimento de participação virtual de réu foragido na audiência de instrução e julgamento, em observância ao princípio da boa-fé processual, não sendo cabível que a parte se beneficie da própria torpeza.

Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico, e não que a substância apreendida seria para consumo próprio.

É descabida a readequação do patamar de exasperação da pena base, posto que o aumento de 1/6 é razoável, conforme entendimento do c. STJ (HC no 744.116/SP).

É descabida a revogação da prisão preventiva de ré foragida durante toda a instrução processual quando os pressupostos para a manutenção do decreto prisional se mantiverem, como forma de garantia da aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pelos réus
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, PAULO VINÍCIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA, BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA e SÉRGIO JÚNIOR DA SILVA
, contra os termos da sentença condenatória de ID. 162614915, prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra, que condenou os apelantes nos termos da denúncia, imputando-lhes as sanções previstas nos artigos 33,
caput,
c/c artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006,

condenando os réus
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA e SÉRGIO JÚNIOR DA SILVA
à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
1.632 (um mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa
, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época. E os réus
PAULO VINÍCIUS SILVA e BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão
, a serem cumpridos em regime inicialmente
semiaberto
, bem como o pagamento de
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
, sendo cada dia-multa valorado na mesma fração.

Irresignados, em defesa comum, os réus RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, PAULO VINÍCIUS SILVA e BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA insurgiram-se da sentença, pleiteando,
preliminarmente
em suas razões a
nulidade das provas obtidas
por meio da busca e apreensão, alegando a ilegalidade desta, bem como a nulidade dos autos por conta de alegado
cerceamento de defesa
da ré BEATRIZ, por haver sido negado a ré o direito de participar da audiência virtual de instrução e julgamento.

No mérito,
pugnam pela absolvição dos réus, nos termos do artigo 386, II, V e VII do CPP, e
subsidiariamente
, pleiteiam a desclassificação do ilícito que lhes foi imputado para o previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, além da alteração da fração aplicada na pena-base do réu RAFAEL de 1/6 para 1/8, e a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de BEATRIZ, por se tratar de uma genitora de criança de 6 anos de idade, e em razão do regime inicial de cumprimento de pena fixado (semiaberto). (ID. 162614925).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, afim de manter incólumes os termos da sentença condenatória ora hostilizada (ID. 162614935).

O réu
SÉRGIO JUNIOR DA SILVA
também recorreu da sentença condenatória, pleiteando
preliminarmente
, a nulidade dos autos em virtude de alegado cerceamento de defesa, por ausência de interrogatório do réu, e

, pugna pela absolvição em ambos os crimes, nos termos do artigo 386, II e VII do CPP. Ao final, prequestiona a matéria, por violação de norma Federal/Constitucional (ID. 162614939).

O Ministério Público Estadual, em sede de contrarrazões recursais, pugnou pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, afim de manter incólumes os termos da sentença condenatória ora hostilizada (ID. 168543195).

Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento de ambos os recursos defensórios, sintetizando com a seguinte ementa: (ID. 173378664)

Sumário: Recursos de apelação criminal. Irresignação defensiva. Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico de drogas. 1. Preliminares: 1.1. Nulidade processual oriunda da inobservância ao direito a inviolabilidade domiciliar. NAO ACOLHIMENTO. Excepcionalidade evidenciada. Fundadas razões da prática de crime. Invasão domiciliar precedida da apreensão de entorpecente em poder do apelante. Crime de natureza permanente. Flagrante delito. 1.2. Nulidade processual em razão do suposto cerceamento de defesa perpetrado em face dos apelantes Sérgio e Beatriz. NAO ACOLHIMENTO. Apelantes foragidos, em evidente tentativa de se esquivar da responsabilização criminal, permanecendo com os respectivos mandados de prisão preventiva em aberto. A não participação na sala de audiências virtual restou impossibilitada exclusivamente por razões às quais os próprios apelantes deram causa. Princípio da boa-fé processual. 2. Mérito: 2.1. Na sequência, objetiva-se a absolvição dos apelantes, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas. IMPROCEDENCIA. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas. Prova do comércio ilícito de drogas e da associação estável e permanente dos apelantes para o cometimento do tráfico de drogas. Prisão precedida de intensa atividade investigativa e monitoramento dos apelantes. Prova da narcotraficancia extraída da quebra do sigilo telefônico e perícia nos aparelhos celulares apreendidos. Impossibilidade de desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei de Drogas. 2.2. Subsidiariamente, a defesa requer a retificação da dosimetria penal do apelante RAFAEL RODRIGUES DA SILVA. Alegada a desproporcionalidade na exasperação da reprimenda basilar. NAO ACOLHIMENTO. Discricionariedade motivada do julgador. Respeitados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Registrados maus antecedentes em desfavor do apelante. 2.3. Por fim, pretende-se a revogação da prisão preventiva da apelante BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA, ja que a recorrente foi condenada ao regime prisional semiaberto. NAO ACOLHIMENTO. Prisão indispensável a garantia da aplicação da lei penal. Apelante permanece foragida desde a data dos fatos. Conservados os pressupostos da prisão preventiva.
Parecer pelo não acolhimento das preliminares de nulidade e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conheço das razões e contrarrazões recursais, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Narra a denúncia (ID. 162614822, grifo no original):

“(...) Diante de todo o exposto, o
Ministério Público do Estado de ato Grosso
denuncia
PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA
e
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, como incursos no artigo 33, caput, c.c. artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, em concurso material,
razao pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-os para apresentar resposta preliminar e se verem processar, nos termos do artigo 55 e seguintes da Lei 11.343/2006, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final serem
condenados. (...)”

Posteriormente, a denúncia foi aditada pelo douto membro do
Parquet
, para incluir no polo passivo os réus
SERGIO JUNIOR DA SILVA
e
BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA
, nos seguintes termos (ID. 162614831 – grifo no original):

(...) 01o FATO.

Consta dos autos que entre o ano de 2021 a 25 de julho de 2022, nesta cidade e Comarca de Tangara da Serra, os denunciados
PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA, RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, SERGIO JUNIOR DA SILVA E BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA,
com consciência e vontade, bem como em unidades de desígnios e cooperação de condutas,
mantinham em deposito e vendiam, para fins de traficância 06 (seis) pedaços de maconha, com massa líquida de 61,5g e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com massa líquida de 0,4g, conforme laudo de constatação de f. 74/76,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos, que em continuidade a diligência de combate ao tráfico organizado, os investigadores da polícia civil, sabiam que após a prisão de Kleyson Feliciano, havia um novo encarregado de manter em deposito e distribuir os entorpecentes da associação criminosa comandada por Eberson Fortunato Rafael, sendo que tal encarregado seria o denunciado Rafael com apoio do denunciado Paulo.

Extrai-se que no dia anterior aos fatos, o denunciado Rafael havia recebido o entorpecente da associação criminosa, e na data dos fatos, Rafael e Paulo estavam realizando entregas dos entorpecentes para traficantes.

No entanto, após um acidente, retornaram para residência do denunciado Paulo, ocasião que durante o monitoramento, os agentes da lei visualizaram o denunciado Rafael deixando a residência, e encontrando-se com um usuário próximo ao mercado “Matias”, e de carona na motocicleta do usuário, Rafael fez outra entrega de entorpecentes para um casal nas proximidades do mercado “Leal”.

Ato contínuo, o denunciado retornou para residência, momento que os agentes da lei realizam a abordagem de Rafael e Paulo, oportunidade que foi apreendido na residência de Paulo 06 (seis) pedaços de maconha, com massa líquida de 61,5g e 01 (uma) porção de cocaína, com massa líquida de 0,4g, conforme laudo de constatação de f. 74/76.

Ademais, também foram localizados na residência de Paulo 01 (um) notebook, marca Samsung com carregador, 01 (uma) balança de precisão, 06 (seis) aparelhos celulares, sendo 04 (quatro) de marca Samsung, 01 (um) de marca Motorola, e 01 (um) de marca Apple, R$ 300,00 (trezentos reais) sob um roupeiro, 01 (uma) parafusadeira de Impacto, marca Dewalt com bateria, e 01 (uma) bolsa Dewalt com algumas ferramentas, conforme auto de apreensão de f. 25/26.

Extrai-se ainda, que após a conclusão do Inquérito Policial, tendo como indiciados Paulo Vinicius Silva Rodrigues Teixeira e Rafael Rodrigues da Silva, a autoridade policial representou pela quebra de sigilo telefônico de Paulo Vinicius, e de Sergio Junior da Silva, pois este estava na residência de Paulo, local onde foi realizada a apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante de Paulo e Rafael.

Diante disso, a quebra de sigilo telefônico foi protocolada sob o no 1011608-58.2022.8.11.0055, sendo deferida, o que culminou na análise dos dados e diálogos constantes nos aparelhos, oportunidade que foi elaborado relatório policial corroborado com prints das conversas localizadas nos aparelhos de Sergio e Paulo.

Ocorre que após a quebra de sigilo telefônico, foi possível extrair dos conteúdos das mensagens do celular de Sergio, seu envolvimento no tráfico ilícito de drogas, diante do que estava na residência de Paulo para arrecadar as substâncias a fim de comercializa-las, conforme prints de f. 125/145.

Ainda neste sentido, constatou-se que o celular apreendido com o denunciado Paulo Vinícius, pertencia a sua esposa, ora denunciada Beatriz Jamylly Silva da Costa, oportunidade que também foi extraído dos conteúdos das mensagens, o envolvimento de Beatriz, pois ela realizava a venda dos entorpecentes, conforme prints de f. 148/163, razão pela qual foi realizado relatório complementar indiciando também os ora denunciados, o que levou ao presente aditamento.

Destarte, o laudo de pericial de constatação, acostado às f. 74/76, informa que a análise das substâncias apreendidas, testou
POSITIVO
para
maconha e pasta base de cocaína.

02o FATO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, nesta cidade e comarca de Tangara da Serra, os denunciados
PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA, RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, SERGIO JUNIOR DA SILVA E BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA,
com consciência e vontade, associaram-se para o fim de praticar, o crime previsto no artigo 33, caput da Lei de Drogas.

Extrai-se dos autos que os denunciados estavam associados de forma sólida com o propósito de cometer o delito de tráfico de drogas, pois a droga apreendida estava sendo mantida em depósito na residência de Paulo, enquanto ele e os denunciados Rafael, Sergio e Beatriz, realizavam e distribuição e venda dos entorpecentes, o que demonstra que estavam previamente associados para a prática da mercancia ilícita de drogas, que se dava de forma reiterada e permanente.

Diante de todo o exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
requer seja o presente
ADITAMENTO A DENUNCIA
recebido, a fim de que os acusados
PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA, RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, SERGIO JUNIOR DA SILVA E BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA, como incursos no artigo 33, caput, c.c. artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, em concurso material,
razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-os para apresentar resposta preliminar e se verem processar, nos termos do artigo 55 e seguintes da Lei 11.343/2006, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final serem
condenados. (...) (Id. 162614852)

1.

DAS PRELIMINARES

1.1.

da nulidade das provas oriundas da busca e apreensão domiciliar ilegal

A defesa técnica dos réus PAULO, RAFAEL e BEATRIZ arguiu, em sede de razões recursais, a nulidade das provas oriundas da busca e apreensão domiciliar que ensejou a prisão em flagrante dos réus RAFAEL e PAULO, alegando que os policiais civis adentraram a residência de maneira forçada e no período noturno, sem fundadas razões e sem qualquer ordem judicial que autorizasse o ingresso, valendo-se de mera suspeita para adentrarem no imóvel, onde porções de entorpecente foram encontradas.

Assim, sustenta que a busca e apreensão realizada no domicílio dos réus PAULO e BEATRIZ foi ilícita, pleiteando sua nulidade, bem como de todas as provas dela decorrentes, em observância ao princípio dos frutos da árvore envenenada.

Entretanto, não prospera a tese defensória.

No caso concreto, como analisou acertadamente o Juízo
a quo
, o conjunto probatório produzido durante a
persecutio criminis
é harmônico no sentido de que a entrada dos policiais no domicílio dos réus não foi arbitrária, e sim decorrente de investigação anterior.

De acordo com o depoimento uníssono dos agentes policiais
Luiz Paulo Mietschikoski Foletto
e
Itamar Cleiton Souza Xavier
(ID. 162614806), colhidos sob o crivo do contraditório e cujo teor foi verificado por esta relatoria, a equipe policial já monitorava há algum tempo os réus RAFAEL e PAULO em razão de suspeita da prática do crime de tráfico de drogas, visando confirmar informações recebidas, dando conta de que os réus teriam assumido a responsabilidade pela distribuição de entorpecentes da facção criminosa Comando Vermelho.

Por isso, no dia dos fatos, teriam montado uma campana para monitorar os réus, ocasião em que viram o réu RAFAEL saindo da residência de PAULO em uma motocicleta, realizando a entrega de entorpecentes em um supermercado, e por conseguinte, acompanharam RAFAEL novamente até a residência de PAULO, onde realizaram a abordagem e, em virtude de tentativa de fuga perpetrada por RAFAEL, adentraram à residência, onde o material entorpecente fora apreendido.

Insta ressaltar que as declarações dos policiais foram uníssonas tanto em sede extrajudicial quanto sob o crivo do contraditório, estando em harmonia com o BO/PJC n. 2022.200831 (ID. 162614772) e do Relatório n. 2022.12.9691 (ID. 162614817).

Neste sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AOS CRIMES – PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTA – CONDENAÇÃO MANTIDA.
Nítido o descabimento da pretensão absolutória aviada sob o fundamento da insuficiência de prova, quando depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são elementos suficientes a apontar a materialidade e autoria dos fatos imputados ao réu e amparar sua condenação.
” (N.U 0004880-15.2012.8.11.0040, Ap 1614/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018) – (Negritou-se).

Nota-se, portanto, que, em que pese a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é ilegal o ingresso em residência sem fundadas razões, esta não se amolda ao caso concreto, tendo em vista que, neste, o lastro probatório é robusto para demonstrar que a equipe policial já possuía investigação em andamento, realizando o monitoramento dos réus e, deparando-se com a flagrância delitiva, realizaram a abordagem.

Aliás, a própria existência de uma campana policial já demonstra a existência de investigação prévia, demonstrando que não houve arbitrariedade no ingresso dos policiais no domicílio dos réus, e sim, circunstâncias que exigia deles ação imediata.

Ademais, sobre a inviolabilidade do domicílio, a Carta Magna diz, em seu artigo 5o, inciso XI, que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Nota-se, portanto, que o caso concreto amolda-se a uma das excepcionalidades constitucionais à inviolabilidade do domicílio, tendo em vista a condição de flagrância dos réus na prática delitiva, validando o ingresso dos policiais na residência.

Por fim, há que se mencionar que o estado de flagrância supre, também, a outorga judicial para o ingresso no domicílio de terceiro, bem como autoriza a prisão em qualquer hora do dia ou da noite, conforme disposto nos artigos 283, §2o, do CPP e 150, §3o, inciso II, do CP.

Pelo exposto,
rejeito a liminar
defensória.

1.2.

Da nulidade em virtude do cerceamento de defesa dos réus Sergio Junior da Silva

e Beatriz Jamylly Silva da Costa

As defesas dos mencionados recorrentes arguiram também a liminar de nulidade dos autos em virtude de alegado cerceamento de defesa dos réus SERGIO JUNIOR DA SILVA (Id. 162614868/162614887/162614899/901) e BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA (Id. 162614855, 162614871/880/881), tendo em vista que, foragidos, não foram autorizados a participar da audiência de instrução e julgamento e serem interrogados judicialmente.

É também caso de rejeição das preliminares.

Como mui bem aduzido pelo magistrado
a quo
no
decisum
condenatório,
“o sistema processual penal orienta-se pelos princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais”
.

No caso em comento, da análise dos autos, extrai-se que a negativa judicial quanto à participação dos réus à audiência de instrução de julgamento foi motivada pelo fato de que ambos se encontravam foragidos da justiça.

Não é coerente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa sejam utilizados por conveniência, nem de serem utilizados como pretexto para que o réu, furtando-se de seu compromisso com os atos processuais, se beneficie da própria torpeza.

Tal fato implicaria em total inobservância ao princípio da boa-fé objetiva, e o reconhecimento de um vício sob justificativa de atenção às garantias constitucionais seria considerado como verdadeiro incentivo ao desprezo pela Administração à Justiça, sendo, portanto, pertinente a negativa da participação dos réus à audiência.

Neste sentido, decidiu recentemente este E. Tribunal de Justiça (grifo nosso):

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RÉU FORAGIDO – PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI POR VIDEOCONFERÊNCIA – INDEFERIMENTO – ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE AUTODEFESA – INOCORRÊNCIA
– CAUSÍDICO PRESENTE NO ATO PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.

O réu, ao optar por se furtar da aplicação da lei penal, deve suportar as consequências dos seus atos. Assim,
é descabida a validação do Poder Judiciário para o réu foragido participar remotamente de ato processual, com a desculpa de assegurar o exercício das garantias constitucionais, que,
frisa-se, somente serão tolhidas acaso opte por continuar descumprindo a ordem de prisão
.

(TJ-MT - APR: 00023287320108110064, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 06/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/09/2023)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar recursal
.

Passemos, portanto, à análise do mérito.

2.

DO MÉRITO

2.1.

Da insuficiência de provas para ensejar condenação dos acusados pelo previsto no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas
:

Os recorrentes postulam, em suas razões, a absolvição em virtude da inexistência de provas concretas que sejam suficientes a fundamentar o édito condenatório, em observância ao artigo 386, inciso VII, do CPP, bem como ao princípio do
in dubio pro reo
.

O artigo 33, caput, da Lei n. 11.343 prevê,
verbis
:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
:”

Ressalta-se que o crime previsto no artigo acima elencado é de natureza permanente (cuja consumação se prolonga no tempo), e de ação múltipla ou plurinuclear, tendo em vista que a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal já é suficiente para a consumação delitiva.

Sem maiores delongas, não prospera a tese defensiva.

No caso em tela, não há que se falar em ausência de provas suficientes à condenação, tendo em vista que o caso apresenta lastro probatório robusto para demonstrar a autoria e a materialidade por parte dos réus.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em flagrante Delito (ID. 162614770), pelo BO/PJ n. 2022.200831 (ID. 162614772), pelo Auto de Apreensão (ID. 162614776) e pelo Laudo de Constatação realizado pela POLITEC, que resultou positivo para maconha e pasta-base de cocaína (ID. 162614802), que constatou:

No que tange a alegada insuficiência de provas, para análise, transcrevo e sentença combatida:

“(...) No que tange à
autoria do crime
, ressalte-se que recaem sobre os réus PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES e RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, SERGIO JUNIOR DA SILVA e BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA, consoante os depoimentos testemunhais auferidos nos quadrantes extrajudicial e judicial.

Nesse contexto,
cumpre trazer à baila o depoimento prestado em solo extrajudicial pelo Investigador de Polícia Judiciária Civil, Itamar Cleiton Souza Xavier, o qual foi hialino ao expor o contexto fático da ocorrência:

[...] Que ratifica os relatos do boletim de ocorrência n. 2022.200831/PJC, onde relata que em continuidade a diligência de combate ao tráfico organizado, sabendo que após a prisão de KLEYSON FELICIANO, um novo suspeito teria ficado encarregado de manter depósito e distribuição do entorpecente da associação criminosa comandado por EBERSON FORTUNATO RAFAEL; Que tal suspeito seria RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, o qual estaria recebendo apoio de PAULO VINICIUS RODRIGUES TEIXEIRA. Que RAFAEL teria recebido o entorpecente da associação criminosa na data de ontem; Que nesta data RAFAEL estaria junto a PAULO VINÍCIUS em um veículo fiat palio da cor branca, realizando as entregas dos entorpecentes a traficantes. Que após um acidente com o veículo retornaram a residência de PAULO VINICIUS, passamos a monitorar a residência e vimos o momento em que somente RAFAEL deixa a residência e se encontra com um usuário nas proximidades do mercado matias. Que de carona na motocicleta do usuário, RAFAEL se desloca até próximo do mercado leal e faz uma entrega de drogas a um casal em uma motocicleta. Que após realizar a entrega os dois retornaram a casa de PAULO VINICIUS. Que nesse momento realizamos a abordagem dos suspeitos. Que rafael reagiu a abordagem investindo contra o investigador ITAMAR vindo a torcer e lesionar o dedo mindinho do investigador que para se soltar efetuou um disparo controlado ao chão na intenção de que RAFAEL interrompesse a agressão. Que paulo soltou da mão do investigador, mesmo assim não se deixou ser algemado, e em ato contínuo arremessou o próprio celular ao chão na intenção de destruir provas contra si. Que por fim após ser controlado pelo investigador ITAMAR e com ajuda do investigador LUIZ foi algemado. Que somente RAFAEL foi encontrado no interior da residência. Que fora da residência estavam PAULO VINICIUS e outros indivíduos, incluindo o usuário que teria fornecido transporte a PAULO VINICIUIS. Foi encontrado na casa uma balança de precisão, seis pedaços de ervas de aparência análoga a maconha, uma porção pequena de substância análoga a pasta base de cocaína, e trezentos reais em espécie. Que as informações davam conta de que RAFAEL e PAULO VINICIUS estavam realizando distribuição de entorpecentes na data de hoje, o que explica a presença de várias pessoas na residência, incluindo um indivíduo de nome SERGIO JUNIOR DA SILVA com mais de um registro criminal por tráfico, circunstâncias que nos leva a presumir que além de usuários, traficantes estavam comparecendo à residência para buscar entorpecentes para revenda. que segundo o usuário MOAB, o qual transportou RAFAEL, teria pedido entorpecente a RAFAELl, e que o mesmo pediu a ele para buscar no mercado matias no ipes. Que segundo MOAB quando chegou RAFAEL pediu carona para "soltar" um usuário, e foi quando MOAB levou Rafael até próximo ao mercado leal, também no bairro jardim dos ipes. Que MOAB disse que o entorpecente que iria pegar com RAFAEL já tinha sido pago via pix efetuado por um colega de nome GUSTAVO, que segundo ele tem salvo o contato do colega GUSTAVO como "gustavo são paulo". ainda informamos que o fiat palio informado se encontra na residência de gustavo com danos na lataria devido ao acidente.; ressaltando que foram encontrados drogas na cômoda do filho do casal e sobre o armário da cozinha demonstrando que a criança estava exposta ao entorpecente. (
Termo de Depoimento prestado em 26/07/2022 - de ID 93231597
)

Deveras, o investigador de polícia acima citado replicou em Juízo a versão apresentada em solo extrajudicial, bem como esclareceu como se deu a apuração da conduta delitiva, in verbis:

[...]
Promotor
: O senhor pode contar como chegou à autoria desse delito, como foi a fase prévia à abordagem e a prisão?

Testemunha
: Segundo informações, porque a gente trabalha com informações, constava que após a prisão de um outro distribuidor que trabalhava para o Eberson Fortunato, o “Bingo”, outro teria assumido, que seria o RAFAEL. Nós começamos a investigar, correr atrás de informações, antecedentes, verificamos que o RAFAEL tinha recém saído da prisão.

Promotor
: Só um minuto, só para a gente entender a história. A prisão de uma pessoa que trabalhava para esse “Bingo”. Eu não entendi essa parte.

Testemunha
: É porque é o seguinte. A facção, essas associações criminosas que existem no Comando Vermelho, eles têm um pessoal que faz a distribuição de drogas para eles. A droga chega, eles cortam e distribuem as drogas. E aí nós fizemos a prisão de um desses suspeitos e ficou vago o cargo.

Promotor
: Ficou vago o cargo dentro do Comando Vermelhom, dessa facção, e esse cargo foi assumido pelo RAFAEL RODRIGUES DA SILVA?

Testemunha
: As informações indicavam que o RAFAEL estaria efetuando essa função de distribuição, recebimento, toda essa parte do tráfico. Nós passamos a monitorar ele. Visualizamos ele por duas vezes na casa do Jardim Itália, na casa da mãe dele. Nesse dia da prisão dele, ele estava nessa casa do PAULO VINÍCIUS. Eles, inclusive, saíram de dia, não sei se foram fazer alguma entrega, mas eles até bateram o veículo, o carro do PAULO VINÍCIUS. Eles bateram esse carro de dia, voltaram para casa novamente, fugiram do local, voltaram para casa novamente e aí, durante uma situação, que nós acreditamos que seria um entrega de drogas, uma venda de drogas, inclusive a testemunha, que estava na casa também, deu carona para o RAFAEL, para o RAFAEL fazer essa entrega de drogas. Segundo ele, o RAFAEL havia pedido a ele para levá-lo até uma esquina, onde ele se encontrou com outro pessoal de moto. Nós visualizamos uma transação típica de tráfico, que é quando você recebe algo e já sai. Nós aproveitamos o momento para fazer a abordagem, como eles entraram na casa, nós adentramos juntos, encontramos muita gente lá no fundo. Não sabíamos o que estava acontecendo lá. Esse RAFAEL, ao nos ver, ele correu para dentro da casa e eu fui atrás dele. Nessa situação, ele começou a jogar pro chão balança, droga, o que ele tinha nos bolsos, ele começou a jogar. No momento em que eu fui tentar parar ele, conter ele, porque ele iria sair pela porta dos fundo, ele agarrou a minha mão. Ele agarrou a minha mão, e eu tentando puxar, ele grudou nesse dedo (mindinho), que esta deformado até hoje, ele não voltou ao normal. Até hoje eu sinto dores nesse dedo, pode ver que ele está torto. Ele grudou nesse dedo, eu sentindo muita dor, eu fiz um disparo para o chão na tentativa de que ele se assustasse e largasse minha mão; Ele se assustou, a minha arma, que o estado até trocou, porque era uma arma problemática, com esse disparo, caiu o carregador no chão, não ciclou, eu fiquei somente com a força física mesmo. Coldrei a arma e imobilizei ele. Consegui imobilizá-lo, levei ele para fora e algemei ele. Mesmo algemado, ele estava muito alterado, resistindo, a gente solicitou apoio, a gente não sabia que iria encontrar aquela situação ali. Então naquela casa, estava o RAFAEL apontado como distribuidor, estava o SÉRGIO apontado como disciplina, estava o PAULO VINÍCIUS e a esposa, que são indivíduos que já foram presos por tráfico; Então, nós deduzimos que naquela casa estava acontecendo uma “correção” do Comando Vermelho, alguma coisa estava acontecendo ali, ou uma distribuição.

Promotor
: Além das drogas que ele jogou no chão, vocês encontraram mais alguma espalhada pela casa?

Testemunha
: Tinha uma porção de pasta base em cima do armário da cozinha, junto a uma faca, provavelmente eles estavam cortando aquela porção e vendendo.

Promotor
: A droga encontrada foram essas que estavam no chão e essas em cima do armário, mais alguma?

Testemunha
: Foram somente essas, inclusive ele jogou o celular no chão para quebrar e dificultar as investigações.

Promotor
: Além das drogas, foram encontrados outros objetos que são utilizados para o tráfico de drogas?

Testemunha
: Foi encontrada a balança de precisão.

Promotor
: E os celulares, você me disse que o RAFAEL tentou quebrar o celular. Foram apreendidos mais outros celulares?

Testemunha
: Foram sim, além do celular do RAFAEL que ele quebrou, foi apreendido do SÉRGIO, da BEATRIZ e do PAULO VINICIUS. Quem fez a análise foi o investigador Luiz Paulo.

Promotor
: Você tomou conhecimento dessas análises ou participou dela?

Testemunha
: Não excelência, estava de licença justamente por causa da mão e por outros problemas pessoais.

Promotor
: Tomou conhecimento do que foi verificado?

Testemunha
: Sim, por meio do Luiz Paulo, que me informou que havia encontrado informações de uma tentativa de assassinato em que o SÉRGIO seria suspeito e encontrou situação de tráfico nos celulares do PAULO e da BEATRIZ.

Promotor
: Você disse que eles participavam do Comando Vermelho, você pôde verificar a estabilidade, há quanto tempo eles estavam associados para vender drogas?

Testemunha
: Então, na análise telefônica, Luiz Paulo encontrou que o SÉRGIO estava como disciplina, já a BEATRIZ e o PAULO estavam como traficantes comuns, que seriam os lojistas. O tempo eu não sei informar. O Rafael está apontado como distribuidor.

Promotor
: Com relação ao adentramento na residência, vocês tinham ordem judicial para adentrar na casa?

Testemunha
: Não, era uma situação de flagrante, como percebemos. Todas aquelas circunstâncias, com os antecedentes criminais, a investigação em si, que nós estávamos fazendo, monitorando, aquela situação típica de tráfico de entorpecentes nos deu a certeza de que era uma situação de tráfico. Com o encontro da droga, mais a balança de precisão lá dentro, nos confirmou a situação.

Promotor
: No momento em que te interrompi, acho que você iria falar disso, ia falar da visualização deles em duas oportunidades vendendo drogas nesse mesmo dia?

Testemunha
: Exatamente. Sobre o monitoramento que nós fizemos, o acompanhamento do RAFAEL, é essa situação que nós passamos ao senhor. Por duas vezes ele foi nessa casa do Jardim Itália e nós vimos ele na casa da mãe dele. Foi por isso que solicitamos ao delegado para representar por busca domiciliar. Na casa da mãe dele não foi encontrado nada, é um pessoal bem certo.

Promotor
: Não deu tempo de chegar os mandados? Eu não entendi isso. O que aconteceu?

Testemunha
: Não, após a prisão do PAULO VINÍCIUS e do RAFAEL lá na casa deles. Em momento posterior, o delegado representou pelas buscas nos outros locais. Pois como nós encontramos drogas lá na casa, nos deu certeza de que os locais que ele frequentava poderia ser locais em que estariam sendo alocados entorpecentes. Dentre essas duas buscas domiciliares, foi encontrado droga em uma das casas. Foi encontrada uma quantidade significativa de entorpecente, além de uma moto de origem duvidosa, que nós acreditamos que poderia ser utilizada para fins ilícitos.

Promotor
: Deixa só eu ver se eu entendi. Vocês prenderam o PAULO. Depois vocês representaram por buscas domiciliares nas residências em que ele frequentava.

Testemunha
: No dia posterior. Nas residências em que ele e RAFAEL frequentavam.

Promotor
: E nessas residências vocês encontraram mais drogas?

Testemunha
: Foi encontrada em uma das residências.

Promotor
: Esse Moab Nascimento Almeida Santos e quem?

Testemunha
: Esse Moab é o indivíduo que deu apoio ao Rafael para fazer uma suposta entrega de entorpecentes. É a situação que derivou a nossa entrada na residência, porque esse Moab pega o RAFAEL, ele sai com o RAFAEL até uma esquina, alí no Jardim dos Ipês, se encontram com um outro pessoa, que estava em dois em uma moto também. Eles se encontram e alí eles fazem uma transação rápida. E logo em seguida, o Moab, conduzindo a motocicleta, e o RAFAEL na garupa, retornam para a casa do PAULO VINÍCIUS.

Defesa
: Quando saiu o mandado de busca e para qual residência foi esse mandado?

Testemunha
: A ação foi à noite, no dia que o senhor viu no boletim de ocorrência. No dia posterior, foi representado pelo mandado de busca. Com a ação rápida do Judiciário, saiu em tempo rápido essa busca. No dia posterior fomos lá e cumprimos, de imediato.

Defesa
: Mas a busca foi feita no mesmo dia ou no dia posterior?

Testemunha
: Conforme eu já disse ao senhor, foi no dia posterior.

Defesa
: Você disse que encontrou droga na casa de outra pessoa, quem é essa outra pessoa?

Testemunha
: Essa residência onde foi encontrado droga, é uma residência em que durante o nosso monitoramento, constatamos a presença do RAFAEL lá. Ele entrou e saiu de lá. E lá, foi encontrada droga. O proprietário da casa nos informou que ele havia sido “cooptado” pelo Comando Vermelho, pois ele estava devendo para o Comando Vermelho, encontramos a droga, fizemos o BO e esse BO está no sistema. Tem um procedimento rolando em cima disso aí, agora o nome eu não me recordo.

Defesa:
Mas no inquérito não consta nenhuma informação sobre essa busca, somente da casa do PAULO, vocês pegaram essa droga e jogaram tudo com a droga que encontraram com o PAULO, formou um só?

Testemunha
: O motivo pelo qual não colocaram eu não sei, mas dessa ação na casa do PAULO derivou essas buscas domiciliares [...].

Ainda sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha Luiz Paulo Mietschikowski Foletto, investigador de polícia, confirmou a prática do tráfico de entorpecentes pelos acusados, senão vejamos:

[...]
Promotor
: O senhor participou dessas diligências?

Testemunha
: Sim, participei.

Promotor
: Em que consistiu as investigações da polícia civil?

Testemunha
: Alguns dias antes da prisão deles, a gente prendeu um outro suspeito, que era o Gleison Feliciano, que estava responsável pela distribuição de drogas no bairro jardim dos Ipês para a facção criminosa o Comando Vermelho. Depois da prisão deles, a gente recebeu informações de que o RAFAEL estaria assumindo essa função e que o PAULO VINÍCIUS também estaria atuando nisso. O PAULO VINÍCIUS eu já o conhecia de Nova Olímpia, ele já foi preso anteriormente por tráfico, por suspeita de tentativa de homicídio.
A gente começou a acompanhar o RAFAEL, monitorar ele, e na data da prisão deles, a gente estava acompanhando próximo à residência do PAULO VINÍCIUS, quando visualizamos o RAFAEL siando de moto com outro rapaz. Foi até perto de um mercado e lá, supostamente, fez entrega de entorpecente para outras duas pessoas que estavam em uma moto. Aí como nós já estávamos monitorando e tínhamos informações, antecedentes deles, quando eles retornaram na residência, a gente adentrou para fazer a abordagem deles no quintal. Nessa abordagem tinha se não me engano tinha oito pessoas. O RAFAEL correu para dentro da casa, meu colega foi atrás dele, ele resistiu e ainda lesionou meu colega. Aí com dificuldades, conseguimos controlar eles e algemar. Na casa foram encontradas porções de maconha, de pasta base, balança de precisão, dinheiro e foram apreendidos celulares que estavam com as pessoas que estavam no local. A autoridade policial representou pela quebra de sigilo dos aparelhos
. Foi feito relatório, não em todos, porque algum deles tinha senha. O do PAULO VINÍCIUS mesmo tinha senha, mas o da BEATRIZ JAMYLLY, esposa dele, não tinha, e o do SÉRGIO. E por esses celulares foi constatado que tanto o PAULO VINÍCIUS, quanto a BEATRIZ JAMYLLY traficavam. O SÉRGIO, além de traficar, ele estava como responsável aparentemente por ser o “disciplina” do Jardim dos Ipês, com pessoas pedindo providências referentes a outros traficantes, ameaçando de dar salve. E também esse SÉRGIO, que está foragido hoje, ele é suspeito, tem imagens dele nos sistemas de vigilância da rodoviária, em que ele disparou contra uma outra pessoa que estava chegando na rodoviária, o que reforça a hipótese de ele estar como “disciplina” ali no bairro.

Promotor
: O senhor entrou na residência do RAFAEL ou do PAULO?

Testemunha
: PAULO. A casa era do PAULO e da BEATRIZ JAMYLLY, mas os outros estavam todos lá, o RAFAEL, SÉRGIO, estava também o Moab, todos estavam no quintal, ao fundo da residência. Estavam na parte externa quando a gente entrou, mas o RAFAEL correu para dentro da casa.

Promotor
: Vocês tinham uma ordem judicial para entrar no imóvel?

Testemunha
: Não, a gente estava acompanhando e monitorando o tráfico. E quando a gente constatou uma entrega, a gente aproveitou a oportunidade do flagrante e entrou. Não tinha ordem judicial, inclusive era no período noturno.

Promotor
: Então você tinha elementos suficientes para concluir que lá tinha drogas?

Testemunha
: Sim, além dos antecedentes deles, a gente monitorou a movimentação deles. A gente monitorou e viu claramente a entrega de entorpecentes. Saíram dali, foram entregar um objeto nas mãos de outros dois que saíram e retornaram ali. Para nós estava bem evidente que eles estavam traficando, inclusive porque a gente já sabia quem eram eles, dois deles pelo menos, e tínhamos os antecedentes deles. Além disso, quando a gente começa uma investigação dessa, normalmente a gente tem informação de usuário ou alguém que passa a informação para a gente.

[...]

Defesa
: Você disse que o Rafael foi ao mercado entregar drogas, você viu ele entregando drogas para alguém?

Testemunha
: A gente visualizou ele à distância chegando em uma moto com outra pessoa, se aproximando de outras duas pessoas em outra moto, recebendo e entregando alguma coisa para esses dois. Daí eles saíram, voltaram para a casa do PAULO VINÍCIUS e de lá fizemos a abordagem.

Defesa
: Quando você abordou o RAFAEL, você pegou alguma coisa com ele, droga, dinheiro?

Testemunha
: Não, ele correu pra dentro de casa, jogou o celular no chão, com a intenção de quebrar, e dentro da casa foi apreendida a droga. Quem fez a abordagem dele dentro da casa foi o Itamar. Nós estávamos só em dois e quando a gente entrou lá, a gente não esperava que iria ter tantas pessoas, aí ele correu para dentro da casa.

Defesa
: E seu colega Itamar, pegou alguma coisa com ele, você viu?

Testemunha
: Não sei informar, pois fiquei do lado de fora fazendo a segurança, não me recordo. Eu sei que na casa havia porções de drogas.

Defesa
: Mas você mesmo não viu nada com o RAFAEL? Nem droga, nem dinheiro, nem nada?

Testemunha
: Não, ele foi abordado dentro da casa e eu não estava visualizando.

Defesa
: Vocês não estavam com ordem judicial e qual o horário que foram na casa dele?

Testemunha
: Era noite, não me lembro do horário exato, mas no boletim de ocorrência tem o horário certo.

Defesa
: Você sabe se teve tiro no local?

Testemunha
: Houve um disparo do meu colega Itamar, porque o RAFAEL resistiu e agrediu o colega, quase quebrou o dedo dele, e para se desvencilhar, meu colega fez um disparo no chão.

Defesa
: Quantos tiros houve no local?

Testemunha
: Pelo que eu sei um só [...].

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas suso citadas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante dos agentes não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n. 08, segundo o qual Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui iterativa jurisprudência segundo a qual as declarações prestadas pelos policiais que conduziram a prisão em flagrante do réu revestem-se de validade e eficácia probatória, conferindo sustentáculo à condenação criminal, se confirmadas em juízo e uníssonas com os demais elementos de cognição, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em violação do art. 226 do CPP, isso porque a autoria delitiva foi comprovada pela prisão em flagrante e pelas provas testemunhais produzidas em juízo. 2. Esta Corte possui entendimento firme no sentido de que é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório." (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). 3. A pretensão da defesa em alterar o entendimento do Tribunal estadual que reconheceu a autoria delitiva com fundamento em provas idôneas (circunstâncias do flagrante e provas testemunhais produzidas em juízo) esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1938325/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021) (Grifos nossos).

O informante Moab Nascimento Almeida Dos Santos
declarou em Juízo ser amigo de RAFAEL e que não conhece os demais acusados. Na oportunidade, negou ter entrado em contato com RAFAEL a fim de comprar entorpecentes dele.

Entretanto, quando ouvido perante a Autoridade Policial, Moab afirmou que

havia perguntado à RAFAEL se ele possuía droga para vender, ao passo que este lhe respondeu que sim. Relatou que após se encontrarem, transportou RAFAEL até um mercado e depois até o local onde receberia o entorpecente (residência de PAULO e BEATRIZ), no entanto, antes de ele lhe entregar a droga, a Polícia chegou ao local, vejamos:

[...] Que nesta data por volta das 19h00, o declarante mandou mensagem via whatsapp no celular de RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, pediu se ele tinha droga para vender (maconha); Que o declarante mandou mensagem do seu celular 99942-1865 para celular de RAFAEL, não recordando o numero; Que RAFAEL, respondeu que sim; Que RAFAEL, marcou que fosse até o mercado MATIAS, local onde iria esperá-lo; Que o declarante pegou sua motocicleta e foi até o local recomendado por RAFAEL; Que chegando no referido mercado; RAFAEL pediu para levá-lo, no MERCADO LEAL; Que no referido estabelecimento, RAFAEL adentrou no citado mercado, porém não voltou com nada, ou seja, tudo indica que não comprou nenhum tipo de mercadoria; Que ato contínuo foi até o local onde RAFAEL iria lhe entregar a droga a qual encomendou, ou seja, a porção de maconha ora recomendada, contudo antes de RAFAEL lhe entregar a referida a porção de maconha, a polícia civil chegou no local; Que no local onde foram abordados encontravam mais pessoas, sendo aproximadamente seis pessoas, porém o declarante não sabe o nome e nem endereços dos mesmos; Que os policiais fizeram buscas na residência onde foi abordado e no interior da referida casa encontraram várias porções de maconha, pasta base e outros materiais; Que o declarante conheceu RAFAEL há pouco tempo, sendo aproximadamente dois meses; Que essa foi a primeira vez que o declarante iria comprar maconha de RAFAEL; Que o declarante faz uso de maconha desde seus dezesseis anos de idade [...].

Os informantes defensivos Vitor Silva Teixeira, Elisangela Rodrigues Moreira e Marluci Pedro da Cunha Bernardes inquiridos em Juízo pouco contribuíram para o desate da rusga, por se tratar de testemunhos meramente abonatórios.

Interrogados judicialmente, os acusados RAFAEL RODRIGUES DA SILVA e PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA, como esperado, negaram a prática dos delitos, sustentando serem apenas usuários de entorpecentes.

RAFAEL RODRIGUES DA SILVA ainda declarou que foi ao mercado apenas para comprar uma “seda” para usar drogas, bem como negou ter quebrado seu celular no momento da abordagem policial.

PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA, por sua vez, alegou que a droga apreendida em sua residência era apenas para o seu consumo próprio. Salientou, outrossim, que se utilizava o aparelho celular de sua convivente, ora acusada BEATRIZ JAMYLLY, para comprar entorpecentes e que as imagens das conversas extraídas do aparelho celular são relacionadas à compra, e não sobre a venda de drogas.

Os acusados BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA e SERGIO JUNIOR DA SILVA, por outro lado, não foram interrogados judicialmente, uma vez que encontram-se foragidos da justiça.

Em que pese as versões apresentadas pelos réus, denota-se que elas se encontram em descompasso com o manancial probatório produzido nos autos.

Primeiro
, porque a prisão de RAFAEL não se deu por mera coincidência do acaso. De acordo com as declarações dos policiais tanto em fase de inquérito, como em Juízo, além de se tratar de réu já conhecido no meio policial RAFAEL já estava sendo monitorado pelos investigadores de polícia, bem como já havia suspeitas obtidas por meio de informantes, de que ele havia assumido a prática do tráfico de drogas na região após a prisão e outros traficantes, tanto que os policiais descreveram em Juízo todo o modus operandi empregado por RAFAEL na comercialização de entorpecentes momentos antes da abordagem policial. Conforme a narrativa apresentada, RAFAEL foi avistado pelos policiais saindo da residência de PAULO e se encontrando com um usuário de drogas, bem como fazendo a entrega de drogas a um casal em uma motocicleta e, posteriormente, retorna à residência de PAULO e BEATRIZ, onde foram encontradas as substâncias entorpecentes (61,5 g de maconha e 0,4g de pasta base de cocaína), 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 300,00 reais em espécie.

Além disso, Moab Nascimento Almeida Dos Santos, identificado como usuário de drogas e que estava no local no momento da abordagem policial, havia declarado em seu depoimento extrajudicial que iria comprar substância entorpecente de RAFAEL e que foi até a residência de PAULO VINÍCIUS para receber o entorpecente encomendado.

Ressalte-se, outrossim, que além das testemunhas policiais indicando que RAFAEL teria realizado a venda de drogas próximo a um mercado, o próprio usuário Moab, que havia transportado o acusado, afirmou em seu depoimento extrajudicial que “RAFAEL pediu para levá-lo, no MERCADO LEAL; Que no referido estabelecimento, RAFAEL adentrou no citado mercado, porém não voltou com nada, ou seja, tudo indica que não comprou nenhum tipo de mercadoria; Que ato contínuo foi até o local onde RAFAEL iria lhe entregar a droga a qual encomendou, ou seja, a porção de maconha ora recomendada, contudo antes de RAFAEL lhe entregar a referida a porção de maconha, a policia civil chegou no local” (ID 93231601).

Destaque-se, ainda, que conforme mencionado pelas testemunhas policiais, no momento de sua abordagem, RAFAEL quebrou seu aparelho celular, prática esta comum entre pessoas ligadas ao cometimento de crimes desta natureza, no intuito de prejudicar o aprofundamento das investigações.

Segundo
, porque os áudios e diálogos escritos extraídos do celular da ré BEATRIZ JAMYLLY evidenciam sobremaneira o seu envolvimento, bem como de PAULO VINÍCIUS na prática do tráfico de drogas. Conforme consta, BEATRIZ trocava mensagens com terceiros relacionados a comercialização de entorpecentes, sendo que das referidas conversas há, inclusive, comprovantes de pagamentos de drogas (ID 95546674 - Pág. 1/18). Também havia diálogos entre BEATRIZ JAMYLLY e PAULO VINICIUS, nos quais este passava as orientações à ela relacionadas à venda de drogas.

Terceiro
, porque além de se encontrar na casa de BEATRIZ JAMYLLY e PAULO VINÍCIUS, com o acusado RAFAEL, a prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado SÉRGIO também restou demonstrada por meio dos diálogos antigos e recentes, empreendidos por ele em seu celular com possíveis usuários de drogas que procuravam por substâncias entorpecentes (ID 95546673 - Pág. 1/10, 12, 19/20).

Além disso, dos diálogos empreendidos, apurou-se que SÉRGIO figura como o “disciplina” na organização criminosa denominada Comando Vermelho, sendo a pessoa “responsável por dar salves, ou seja, agredir fisicamente e até mesmo matar membros do Comando Vermelho ou devedores que descumprem as suas regras”, tanto que foram extraídas diversas imagens de seu celular referentes ao “Estatuto do Comando Vermelho”, além de conversas relacionadas à referida facção criminosa (ID 95546675 - Pág. 2 e ID 95546673 - Pág. 11 e 13/18, 21).

Logo, não soa crível a alegação apresentada por PAULO VINÍCIUS em Juízo, no sentido de que SÉRGIO teria ido à sua residência apenas para dar uma carona a RAFAEL, sobretudo porque tal alegação em nenhum momento foi mencionada por ele em fase de inquérito. Aliás, em seu interrogatório extrajudicial, PAULO VINÍCIUS declarou que “os indivíduos que se encontravam em sua residência, são seus colegas e estavam alí em sua casa porque são usuários de drogas e iriam fazer uso” (ID 93231603 - Pág. 3).

Da mesma forma, não convence a versão mencionada por PAULO também em fase de inquérito, de que Moab Nascimento Almeida Dos Santos teria ido à sua residência na qualidade de mecânico, apenas para ver o seu carro que estava danificado, uma vez que o próprio usuário Moab afirmou perante a Autoridade Policial que foi até residência de PAULO, juntamente com RAFAEL, pois este último iria lhe entregar a droga a qual havia encomendado, sendo uma porção de maconha.

De ver-se, portanto, para além das versões dos acusados destoarem sobremaneira das provas judicializadas nos autos, contradizem-se umas às outras, extirpando eventual credibilidades que se poderia atribuir às suas palavras.

Outrossim, tratando-se de situação de busca pessoal ou
e domiciliar, não se pode superestimar a versão do infrator, no conflito exercício de autodefesa, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (
TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

Ademais, a despeito de os réus RAFAEL RODRIGUES DA SILVA e PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA terem afirmado em audiência que se tratam apenas de usuários, obtempere-se que a

condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício
(Conte, Marta. Henn, Ronaldo César. Oliveira, Carmen Silveira De Oliveira. Wolff, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008), citado por Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, na relatoria da Apelação Criminal n.o 0000008-53.2016.8.11.0092., Câmaras Isoladas Criminais, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019.

Destaque-se que embora não tenha sido apreendida quantidade razoável de entorpecente na residência em que os acusados se encontravam, ainda assim foram localizados no local uma balança de precisão, além de R$ 337,00 (trezentos e trinta e sete reais) em espécie.

De ver-se, portanto, que o plexo probatório existente nos autos, consubstanciado pelos depoimentos dos policiais que conduziram o flagrante do réu, aliados à apreensão da substância entorpecente, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, porquanto evidenciam o propósito mercantil.

Como é cediço, o art. 33 da Lei no 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla. Em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, é certo que os réus consumaram as condutas de “manter em depósito” e “vender” 06 (seis) pedaços de
maconha
, com massa líquida de 61,5g e 01 (uma) porção de pasta base de
cocaína
, com massa líquida de 0,4g, conforme auto de constatação e laudo definitivo de drogas; 01 (uma) balança de precisão e a quantia total de R$ 337,00 (trezentos e trinta e sete reais).

Outrossim, não se vislumbra a necessidade de prova flagrancial do comércio ilícito, conforme salientado alhures, bastando que elementos probatórios, tais como os depoimentos das testemunhas, a conduta e as circunstâncias da apreensão evidenciem a prática criminosa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...]
Para a caracterização do delito de tráfico de drogas não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que promove a venda do produto, afigurando-se suficiente que pratique quaisquer dos núcleos do tipo previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Considerando as provas produzidas, as condições e as circunstâncias em que se deram a apreensão da cocaína, e ficando demonstrada a sua finalidade mercantil, revela-se inviável a absolvição do segundo apelante e tampouco a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006
. Persistindo dúvida quanto à conduta do primeiro apelante, por não haver elementos concretos que esclareçam que ele é o proprietário da droga apreendida ou mesmo responsável pela venda ou fornecimento de drogas diretamente aos usuários, e não havendo provas suficientes da traficância, desclassifica-se a imputação do art. 33 para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, por estar caracterizada na hipótese a posse de drogas para consumo próprio. A elevação da pena-base em dois anos acima do mínimo legal, por uma circunstância desfavorável, mostra-se desproporcional, sobretudo porque o STJ tem considerado razoável o incremento em 1/6 ( AgRg no HC 626.573/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.11.2020, DJe 27.11.2020). Se o apelante não ostenta condenação definitiva apta a configurar reincidência, essa agravante deve ser afastada. A minorante do tráfico privilegiado é inaplicável se o apelante não preenche o requisito legal dos bons antecedentes (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o). (TJ-MT 10004415020208110108 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 31/05/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/2021).

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

No que diz respeito ao crime grafado no art. 35 da Lei em comento, prima facie, urge alinhavar que a associação ali descrita não se assemelha a prevista no art. 288 do CP, tampouco, cuida-se de coautoria ou coparticipação criminosa, uma vez que se trata de atitude infracional própria e revestida de elementos autônomos, cuja discussão aqui é trazida à tona pelo fato de a Defesa ter procurado escudar os réus da prática do delito em estudo, não se descurando que há certa identidade entre alguns ingredientes que compõem ambas as figuras típicas. Contudo, disparidades de conteúdos relevantes, muitas vezes, são desconsideradas, propositalmente ou não, no intuito de se desviar da responsabilização criminal o eventual agente que incidiu na norma incriminadora.

Como é cediço, o tipo previsto no art. 35, da Lei n.o 11.343/06, se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34, da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo, de forma estável e duradoura, com a finalidade de cometer tais delitos.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. 1. Os dizeres do acórdão, com referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, como vínculo subjetivo entre os réus, não se afiguram suficientes para embasar e condenação nesse ponto da imputação. 2.
O crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual
. 3.
É preciso atenção processual, sem estereótipos, para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006, e a coautoria mais complexa, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do crime de tráfico perpetrado.
4. Afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico, não há óbice à incidência da minorante do tráfico privilegiado. "No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (DJe de 1o/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base"( AgRg no HC 704.313/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022). 5. Provimento do recurso especial. Absolvição dos recorrentes da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006 e art. 386, VII - CPP). Incidência da minorante do tráfico privilegiado, resultando a pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 200 dias-multa pelo crime do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. (STJ - REsp: 1978266 MS 2021/0141053-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).

Feito esse silogismo, conclui-se que, para haver crime autônomo de associação é imprescindível que haja o animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Havendo apenas uma convergência ocasional de vontades, está excluído o crime de associação para o tráfico.

E, embora a legislação não exija a prática reiterada do delito, é imperiosa a existência do dolo específico de se associar, exigindo-se uma mínima organização entre os agentes, de tal modo que haja a demonstração de divisão de tarefas entre os associados, cada qual responsável por garantir o sucesso dos atos da traficância, compartilhando, ao final, os lucros obtidos.

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Laudo de Constatação, Laudo Definitivo, Relatório de quebra de sigilo de dados e pelos depoimentos prestados em solo extrajudicial e judicial.

No que tange à autoria do crime de associação para o tráfico imputada aos réus PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA, RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA e SERGIO JUNIOR DA SILVA, da mesma maneira, ressai hialina dos depoimentos testemunhais auferidos nos quadrantes extrajudicial e judicial.

Isso porque, as narrativas apresentadas pelos próprios Investigadores de Polícia Itamar Cleiton Souza Xavier e Luiz Paulo Mietschikoeski Folleto em sede judicial delinearam de forma precisa a distribuição de tarefas e a societas sceleris existente entre os acusados, assim como o envolvimento com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, senão vejamos:

[...]
Promotor
: Essas pessoas, o PAULO, o RAFAEL., o SÉRGIO e a BEATRIZ JAMYLLY, pela análise dos telefones e pelo o que o senhor investigou, eles estavam associados, reunidos para vender drogas?

Testemunha
: Pelos celulares quem deu para perceber que estava junto era a BEATRIZ JAMYLLY e o PAULO VINÍCIUS, pois ela pede orientação dele, sobre quem entregar, o preço de droga, como que vai fazer. No celular do SÉRGIO também fica bem clara a traficância, ele oferecendo droga e a condição de ele estar como o “disciplina”, mas eu não encontrei conversas entre eles. No entanto, o PAULO VINÍCIUS e o RAFAEL, o RAFAEL já estava sendo monitorado nesse local e o SÉRGIO é tido ali, pelo aparelho celular dele, como o “disciplina” do tráfico ali. Então, que eles estão associados, isso é certo.

Promotor
: O senhor concluiu isso pelos celulares e através do monitoramento?

Testemunha
: Isso. Porque o que acontece, a facção criminosa Comando Vermelho, na questão do tráfico, sempre tem o “distribuidor”, que no caso para nós apareceu o RAFAEL; tem os traficantes, que atuam juntos, e tem o “disciplina”, que é o que faz a “correção” deles, inclusive no celular do SÉRGIO, inclusive o celular do SÉRGIO possui o “estatuto” do Comando Vermelho, as regras que eles utilizam. Então sempre tem um “disciplina” atuando ali, supostamente para “corrigir” os desvios, o que seria isso, por exemplo, uma pessoa resolve traficar, trabalhar não está bom, vou vender droga, só que ele não paga para a facção e não se associa a ela. Ele é chamado de “cabriteiro”. Esses “cabriteiros”, os “disciplinas” vão atrás e ou dão um “salve”, torturam a pessoa ou até mata. Então, cada um tem a sua função ali, mas com todos eles associados. [....] (Depoimento prestado pela testemunha
Luiz Paulo Mietschikoeski Folleto
).

[...]
Promotor
: Você disse que eles participavam do Comando Vermelho, você pôde verificar a estabilidade, há quanto tempo eles estavam associados para vender drogas?

Testemunha
: Então, na análise telefônica, Luiz Paulo encontrou que o SÉRGIO estava como disciplina, já a BEATRIZ e o PAULO estavam como traficantes comuns, que seriam os lojistas. O tempo eu não sei informar. O Rafael está apontado como distribuidor.

Promotor
: Com relação ao adentramento na residência, vocês tinham ordem judicial para adentrar na casa?

Testemunha
: Não, era uma situação de flagrante, como percebemos. Todas aquelas circunstâncias, com os antecedentes criminais, a investigação em si, que nós estávamos fazendo, monitorando, aquela situação típica de tráfico de entorpecentes nos deu a certeza de que era uma situação de tráfico. Com o encontro da droga, mais a balança de precisão lá dentro, nos confirmou a situação.

Promotor
: No momento em que te interrompi, acho que você iria falar disso, ia falar da visualização deles em duas oportunidades vendendo drogas nesse mesmo dia?

Testemunha
: Exatamente. Sobre o monitoramento que nós fizemos, o acompanhamento do RAFAEL, é essa situação que nós passamos ao senhor. Por duas vezes ele foi nessa casa do Jardim Itália e nós vimos ele na casa da mãe dele. Foi por isso que solicitamos ao delegado para representar por busca domiciliar. Na casa da mãe dele não foi encontrado nada, é um pessoal bem certo.

Promotor
: Não deu tempo de chegar os mandados? Eu não entendi isso. O que aconteceu?

Testemunha
: Não, após a prisão do PAULO VINÍCIUS e do RAFAEL lá na casa deles. Em momento posterior, o delegado representou pelas buscas nos outros locais. Pois como nós encontramos drogas lá na casa, nos deu certeza de que os locais que ele frequentava poderia ser locais em que estariam sendo alocados entorpecentes. Dentre essas duas buscas domiciliares, foi encontrado droga em uma das casas. Foi encontrada uma quantidade significativa de entorpecente, além de uma moto de origem duvidosa, que nós acreditamos que poderia ser utilizada para fins ilícitos.

Promotor
: Deixa só eu ver se eu entendi. Vocês prenderam o PAULO. Depois vocês representaram por buscas domiciliares nas residências em que ele frequentava.

Testemunha
: No dia posterior. Nas residências em que ele e RAFAEL frequentavam.

Promotor
: E nessas residências vocês encontraram mais drogas?

Testemunha
: Foi encontrada em uma das residências.

Promotor
: Esse Moab Nascimento Almeida Santos e quem?

Testemunha
: Esse Moab é o indivíduo que deu apoio ao Rafael para fazer uma suposta entrega de entorpecentes. É a situação que derivou a nossa entrada na residência, porque esse Moab pega o RAFAEL, ele sai com o RAFAEL até uma esquina, alí no Jardim dos Ipês, se encontram com um outro pessoa, que estava em dois em uma moto também. Eles se encontram e alí eles fazem uma transação rápida. E logo em seguida, o Moab, conduzindo a motocicleta, e o RAFAEL na garupa, retornam para a casa do PAULO VINÍCIUS.

Defesa
: Quando saiu o mandado de busca e para qual residência foi esse mandado?

Testemunha
: A ação foi à noite, no dia que o senhor viu no boletim de ocorrência. No dia posterior, foi representado pelo mandado de busca. Com a ação rápida do Judiciário, saiu em tempo rápido essa busca. No dia posterior fomos lá e cumprimos, de imediato.

Defesa
: Mas a busca foi feita no mesmo dia ou no dia posterior?

Testemunha
: Conforme eu já disse ao senhor, foi no dia posterior.

Defesa
: Você disse que encontrou droga na casa de outra pessoa, quem é essa outra pessoa?

Testemunha
: Essa residência onde foi encontrado droga, é uma residência em que durante o nosso monitoramento, constatamos a presença do RAFAEL lá. Ele entrou e saiu de lá. E lá, foi encontrada droga. O proprietário da casa nos informou que ele havia sido “cooptado” pelo Comando Vermelho, pois ele estava devendo para o Comando Vermelho, encontramos a droga, fizemos o BO e esse BO está no sistema. Tem um procedimento rolando em cima disso aí, agora o nome eu não me recordo.

Defesa:
Mas no inquérito não consta nenhuma informação sobre essa busca, somente da casa do PAULO, vocês pegaram essa droga e jogaram tudo com a droga que encontraram com o PAULO, formou um só?

Testemunha
: O motivo pelo qual não colocaram eu não sei, mas dessa ação na casa do PAULO derivou essas buscas domiciliares [....] (Depoimento prestado pela testemunha
Itamar Cleiton Souza Xavier
).

Conforme consta, RAFAEL RODRIGUES DA SILVA seria o responsável na organização criminosa Comando Vermelho pelo armazenamento e distribuição de drogas, com o apoio de PAULO VINICIUS RODRIGUES TEIXEIRA, que por sua vez, recebia o auxílio de sua convivente BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA na prática criminosa.

Para além de manter em depósito substância entorpecente em sua residência, BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA também vendia drogas diretamente aos usuários de entorpecentes, com a orientação de seu convivente PAULO VINICIUS RODRIGUES TEIXEIRA. Tal fato exsurge hialino dos relatórios de investigação referentes à quebra de sigilo de dados provenientes do celular da acusada (ID 95546674 - Pág. 1/18).

O acusado SERGIO JUNIOR DA SILVA, por sua vez, além de praticar a comercialização de entorpecentes, conforme exposto anteriormente, também figurava como o “disciplina” na referida organização criminosa denominada Comando Vermelho, sendo a pessoa “responsável por dar salves, ou seja, agredir fisicamente e até mesmo matar membros do Comando Vermelho ou devedores que descumprem as suas regras”. Nesse sentido, foram extraídas diversas imagens de seu celular referentes ao “Estatuto do Comando Vermelho”, além de conversas relacionadas à referida facção criminosa (ID 95546675 - Pág. 2 e ID 95546673 - Pág. 11 e 13/18, 21).

A corroborar o exposto, oportuna a transcrição do relatório de investigação referentes à quebra de sigilo de dados provenientes do celular de BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA e SERGIO JUNIOR DA SILVA (ID 95546675):

[...]
ANÁLISE DO MATERIAL ENCONTRADO NO APARELHO CELULAR MOTOROLA MOTO G20 PERTENCENTE A SERGIO JUNIOR DA SILVA.

COMÉRCIO DE ENTORPECENTES.

QUE QUANTO À ANÁLISE DOS DADOS ENCONTRADOS NO APARELHO CELULAR, É POSSÍVEL NOTAR EM CONVERSAS PELO APLICATIVO MESSENGER, NAS FIGURAS 01 A 30 E DEPOIS FIGURAS 33 E 34, O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES POR PARTE DE SÉRGIO, COMO PODE SER CONSTATADO NAS DIVERSAS CONVERSAS, COM VÁRIAS PESSOAS DIFERENTES.

QUE NAS FIGURAS DE 41 A 44 HÁ NOVAMENTE CONVERSAS DE TRÁFICO ENTRE SÉRGIO E SEUS CONTATOS DE WHATSAPP. POSSÍVEL ATUAÇÃO COMO "DISCIPLINA" DO COMANDO VERMELHO. QUE SERGIO JUNIOR DA SILVA APARENTEMENTE ATUA COMO DISCIPLINA DO "COMANDO VERMELHO" (PESSOA RESPONSÁVEL POR DAR SALVES, OU SEJA, AGREDIR FISICAMENTE E ATÉ MESMO MATAR MEMBROS DO COMANDO VERMELHO OU DEVEDORES QUE DESCUMPREM AS SUAS REGRAS), COMO PODE SER NOTADO NA FIGURA 32, ONDE BRUNO PEDE ORIENTAÇÃO SOBRE O QUE PODE SER FEITO QUANTO A UMA PESSOA CONHECIDA DELE QUE TERIA FERIDO UM MEMBRO DO COMANDO VERMELHO E QUE O "VERMELHÃO" ESTARIA ATRÁS DESTE CONHECIDO QUERENDO MATÁ-LO.

QUE NAS FIGURAS DE 35 A 38 SÃO APRESENTADOS IMAGENS ENCONTRADAS NO APARELHO CELULAR DE SERGIO QUE SÃO REFERENTES AO ESTATUTO DO "COMANDO VERMELHO", COM SUAS REGRAS E PUNIÇÕES, HAVENDO MAIS DE UMA CÓPIA DO REFERIDO ESTATUTO.

QUE NA FIGURA 39 JOANA PEDE PROVIDÊNCIAS QUANTO A ATITUDES DE POSSÍVEIS MEMBROS DO COMANDO VERMELHO EM SANTO AFONSO, ALEGA QUE ALGUNS DELES FUMAM MACONHA NO MEIO DA RUA E QUE HÁ LADRÃOZINHO POR LÁ, AINDA, QUE HÁ UM TAL "DENIS" QUE ESTÁ AMEAÇANDO AS PESSOAS. QUE A CONVERSA REFORÇA QUE SÉRGIO SERIA O "DISCIPLINA DO COMANDO VERMELHO".

QUE NA FIGURA 40 É APRESENTADO UMA IMAGEM ENCONTRADA TAMBÉM NO APARELHO DE SÉRGIO, COM UM INFORMATIVO DO "COMANDO VERMELHO".

QUE NA FIGURA 44 SERGIO AMEAÇA DAR 50 "FIOZADA" EM UM DEVEDOR, DEMONSTRANDO SUA ATUAÇÃO COMO "DISCIPLINA".

QUE CONFORME FIGURA 45 UMA PESSOA QUE SE IDENTIFICA COMO ADRINAO DIZ "E aí Serginho, é o Adriano irmão do Chacal, só de boa, não? O mano e aí, como é que nós faz pra nós correr na disciplina desse trem desse BO desse cara aí?" E

CONTINUA A CONVERSA SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS A SERGIO.

QUE NAS FIGURAS 46 E 47 SÉRGIO JUNIOR DA SILVA UTILIZA UM BONÉ COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DE BONÉ UTILIZADO EM TENTATIVA DE HOMICÍDIO OCORRIDA NA RODOVIÁRIA DE TANGARÁ DA SERRA, CONFORME BO 2022.189122, EM QUE SERGIO JUNIOR DA SILVA É SUSPEITO.

QUE POR FIM, NA FIGURA 48 SERGIO APARECE JUNTO DE RAFAEL RODRIGUES DA SILVA O QUAL FOI PRESO JUNTO DELE, CONFORME BO 2022.200831, DEMONSTRANDO A LIGAÇÃO ENTRE ELES.

SEGUE ANÁLISE DO CONTEÚDO ENCONTRADO NO APARELHO CELULAR SAMSUNG A03, PERTENCENTE A BEATRIZ JAMYLLY, CONFORME RELATÓRIO PDF EM ANEXO.

QUE NO RELATÓRIO EM ANEXO, REFERENTE AO APARELHO DE BEATRIZ, CONFORME FIGURA 01 A 18 HÁ DIVERSAS CONVERSAS ENTRE BEATRIZ E PAULO SOBRE O TRÁFICO, SENDO QUE OS DOIS, JUNTO DE OUTRAS PESSOAS FAZEM O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. QUE BEATRIZ SEGUINDO ORIENTAÇÃO DE PAULO VINICIUS ATUA DIRETAMENTE NO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. QUE NAS CONVERSAS HÁ INCLUSIVE COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO DE ENTORPECENTES.

QUE AINDA FORAM ENCONTRADAS UMA IMAGEM DO "BART" QUE É APELIDO DO PAULO VINICIUS SEGURANDO UMA MOCHILA COM MATERIAL APARENTANDO SER MACONHA (FIGURA 19).

QUE AINDA HÁ CÓPIA DA IDENTIDADE DE JAMYLLY E FOTO DELA JUNTO DE PAULO VINNICIUS.

SEGUE RELAÇÃO DE ALGUNS TERMOS UTILIZADOS E SUA TRADUÇÃO.

QUE OS TERMOS UTILIZADOS "FEIJÃO, CHÁ, BRAU, BRAW, BRABA" REFEREM-SE A MACONHA.

QUE O TERMO "RELÓGIO" REFERE-SE A BALANÇA.

QUE OS TERMOS "ÓLEO, GORDURA, BANHA" REFEREM-SE A PASTA BASE DE COCAÍNA.

QUE O TERMO "REX" REFERE-SE A DINHEIRO.

QUE O TERMO "PLACA" REFERE-SE A NÚMERO DE TELEFONE [...].

Nesse ponto, destaque-se ao fato de que das imagens referentes à extração de dados do aparelho celular, foi possível verificar que SERGIO JUNIOR DA SILVA é membro de um grupo no Whatsapp denominado “Jogo sexta”, e que no referido grupo consta o “estatuto” da facção criminosa Comando Vermelho, contendo informações de como seus membros devem se comportar e agir (ID 95546673 - Pág. 13/16).

Os réus, por suas vezes, de forma unânime, negaram o envolvimento com a associação para o tráfico.
Nada obstante, suas declarações, quando cotejadas com o plexo probatório produzido nos autos, se mostram desarrazoadas e desprovidas de credibilidade.

Ademais, as alegações defensivas não vieram acompanhadas de qualquer elemento probatório capaz de lhes conferir algum foro de verossimilhança, máxime porque os policiais ouvidos na fase inquisitorial e em Juízo, prestaram declarações coerentes e harmônicas, não havendo evidências de que eles tivessem interesse para, falsamente, incriminar os réus.

Deveras, comprovada de forma insofismável que os acusados
PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA, RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA e SERGIO JUNIOR DA SILVA, integram associação voltada ao cometimento do crime de tráfico de drogas,
também se faz necessária a condenação pela prática do crime previsto pelo art. 35 da Lei 11.343/06.

De outro turno, inaplicável a causa especial de diminuição estampada no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06 aos acusados, pois o tráfico privilegiado é incompatível com o traficante condenado também pelo crime tipificado no artigo 35 da Lei de Drogas, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, bem como a integração à organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da benesse legal. (TJMT. NU 0001170-34.2019.8.11.0042. CÃMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12/08/2020, DJE 20/08/2020).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos vertidos na inicial acusatória para
CONDENAR
os réus PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA, RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA e SERGIO JUNIOR DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. o art. 35, ambos da Lei 11.343/06...”
(Id. 162614915).

Nota-se que a autoria delitiva dos réus
PAULO e RAFAEL
ressoa Auto de Prisão em Flagrante Delito, bem como pelo depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante, colhidos sob crivo do contraditório.

Neste sentido, é o depoimento extrajudicial do investigador de polícia Itamar Cleiton Souza Xavier, confirmado em juízo e cujo enxerto transcrevo,
in verbis
(ID. 93231597):

“(...) que nesta data RAFAEL estaria junto a PAULO VINICIUS em um veículo fiat palio da cor branca, realizando as entregas dos entorpecentes a traficantes. Que após um acidente com o veículo retornaram a residência de PAULO VINICIUS. (...) Que de carona na motocicleta do usuário, RAFAEL se desloca até próximo do mercado leal e faz uma entrega de drogas a um casal em uma motocicleta. Que após realizar a entrega os dois retornaram a casa de PAULO VINICIUS. (...)”

O depoimento foi também corroborado pelas palavras do policial civil Luiz Paulo Mietschikowski, que, em juízo, afirmou:

“(...) a gente começou a acompanhar o RAFAEL, monitorar ele, e na data da prisão deles, a gente estava acompanhando próximo à residência do PAULO VINICIUS, quando visualizamos o RAFAEL saindo de moto com outro rapaz. Foi até perto de um mercado e lá, supostamente, fez entrega de entorpecente para outras duas pessoas que estavam em uma moto. (...) Na casa firam encontradas porções de maconha, de pasta base, balança de precisão, dinheiro e foram apreendidos celulares que estavam com as pessoas que estavam no local. A autoridade policial representou pela quebra de sigilo dos aparelhos. (...) e por esses celulares foi constatado que tanto o PAULO VINICIUS quanto a BEATRIZ JAMYLLY traficavam. (...)”

O relatório referente à quebra de sigilo telefônico apontado no depoimento supra encontra-se acostado aos autos sob ID. 162614828, demonstrando cristalino envolvimento do apelante PAULO VINICIUS no tráfico de drogas local, contendo, inclusive, orientações à sua companheira BEATRIZ sobre as vendas e valores de entorpecentes, bem como comprovantes de transferências bancárias referentes às compras destes.

Ademais, há que se ressaltar que a testemunha MOAB NASCIMENTO ALMEIDA DOS SANTOS, em seu depoimento extrajudicial (ID. 162614777), afirmou que enviou mensagem para RAFAEL perguntando se este tinha droga para vender e, com resposta afirmativa, foi até a residência de PAULO, que foi o local combinado para pegar o entorpecente, estando presente no momento da abordagem policial.

Em que pese a arguição da defesa de que ambos são usuários de drogas, tal condição não elide responsabilização dos réus pela prática da traficância, conforme Enunciado Orientativo n. 03 do TJMT, que dispõe,
verbis
:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Ainda, apesar de argumentar a defesa de que o conjunto probatório não é suficiente a comprovar a prática da mercancia, há de se ressaltar que o tipo penal em análise é do tipo misto alternativo – ou seja, exige a prática de apenas um dos verbos nucleares para a consumação.

No caso, é evidente que ambos os réus praticaram, à época dos fatos, as condutas de “vender”, “transportar” e “ter em depósito” substância entorpecente em desacordo com determinação legal ou regulamentar, estando, portanto, devidamente comprovada a autoria delitiva do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

Quanto aos réus BEATRIZ e SÉRGIO
, apesar de não haverem sido conduzidos pelos policiais no momento do flagrante, estes tiveram a autoria delitiva comprovada posteriormente, pela análise do conteúdo de seus telefones celulares, apreendidos no momento do flagrante (conforme auto de apreensão de ID. 162614776).

Salienta-se que a quebra de sigilo telefônico acima indicada foi autorizada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, em decisão proferida aos autos de n. 1011608-58.2022.8.11.0055.

Nesse sentido, os relatórios de investigação n. 2022.13.60166 e 2022.12.10647 (IDs. 162614828 e 162614829), confeccionado pela equipe policial da Delegacia de Polícia de Tangará da Serra, versa sobre a análise do telefone celular modelo Motorola Moto G20, de propriedade do réu SERGIO JUNIOR DA SILVA, bem como da análise do celular modelo Samsung A03, pertencente à ré BEATRIZ JAMYLLY aduzindo que o teor das conversas destes com alguns usuários de entorpecentes indica a prática da traficância.

Os relatórios indicam que, nas conversas, os réus realizavam a venda de entorpecentes aos usuários, além de intermediar vendas e receber valores (havendo, inclusive, fotos de embalagens contendo entorpecentes e comprovantes de transferências referentes aos valores destes).

A exemplo da prática, salienta-se
prints
de ID. 162614826, cujo teor é de uma conversa entre SERGIO e um contato denominado “KAMILA SILVA SILVA”, em que esta pergunta se SERGIO tem
“chá”
(termo utilizado para se referir à maconha), e este lhe responde que só tem “uma mínima”, e que o produto estaria “pulando”. Em mesmo sentido é a conversa do recorrente com o contato “MARLON HENRIQUE” (ID. 162614826), na qual o recorrente, após ser inquirido se teria “50tao de chá”, afirmou que só teria no dia seguinte.

Neste sentido, a folha de antecedentes criminais de SERGIO (ID. 162614852) demonstra que o réu é contumaz na prática delitiva.

Ainda, em relação à BEATRIZ, as provas carreadas aos autos – especialmente, os diálogos que mantinha via
whatsapp
com usuários de entorpecentes, acostados aos autos sob ID. 162614827, são indenes a imputar-lhe a autoria delitiva do crime de tráfico, ante a consumação do tipo penal pela prática das condutas de “preparar”, “vender”, “entregar a consumo” e “fornecer” entorpecentes.

Assim, ao contrário do que alega o apelante, as provas constantes nos autos se mostram suficientes para a manutenção da conduta do recorrente no delito de tráfico ilícito de drogas do art.33, ‘caput’ da lei 11.343/06, não havendo o que se falar a aplicação do princípio do “in dubio pro reo” conforme pretextado.

Ademais, como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Vale lembrar que, como sedimentado pela jurisprudência, o depoimento prestado por policial, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais evidências obtidas durante a persecução criminal. Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório
.” (THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que “
é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita
” (RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”,fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que “
os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos
” (HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]” (AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

“[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentese compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...]” (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

“[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]” (N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os agentes policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito aos apelantes.

Nesta senda, impõe-se concluir que que a versão apresentada pelos apelantes encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos, não havendo que se falar em absolvição.

2.2.

Da desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06

Subsidiariamente, os recorrentes PAULO, RAFAEL e BEATRIZ pleiteiam a desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas, sob a justificativa de que os entorpecentes encontrados e apreendidos pela equipe policial eram para o consumo pessoal dos mesmos.

Iportante ressaltar que as figuras típicas previstas nos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/06, diferem quanto ao elemento subjetivo.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o artigo 33, da Lei no 11.343/2006:

“
O artigo não possui elemento subjetivo do tipo ou dolo específico
. O que anteriormente se sustentava, na vigência da redação primitiva do código de 1940, de que apenas o fim de tráfico ou de comércio caracterizava o delito, ficou superado em face das modificações do Decreto-Lei n. 385 e da Lei n. 5.726. A mesma interpretação ainda permaneceu sob a vigência da Lei n. 6.368/76 e deve permanecer em relação à lei nova.
O dolo específico aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é determinada a aplicação de penas restritivas de direitos especialmente previstas pela Lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita
.” (in Lei de Drogas Anotada. 2a Edição. Ed. Saraiva. 2008. São Paulo/SP.p. 84/85)

Portanto, não há dolo específico para a configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo desnecessária a demonstração efetiva de que a droga se destinava ao comércio. Por outro lado, para a caracterização da conduta descrita no artigo 28 da mesma lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.
” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81 n.n

In casu
, nos depoimentos prestados, os agentes policiais Luiz Paulo Mietschikoski Foletto e Itamar Cleiton Souza Xavier (ID. 162614806) foram uníssonos em afirmar que a prática da mercancia de entorpecentes pelos recorrentes já era de conhecimento dos policiais, que montaram campanas e lograram êxito em realizar a prisão em flagrante delito e apreender as drogas e demais equipamentos à ela relacionados, constantes no termo de apreensão de ID. 162614776.

Em mesmo sentido, foi o relatório da perícia realizada nos celulares apreendidos no momento da prisão (ID. 162614828), que trouxe à baila conversas dos réus cujo teor demonstrava a prática da traficância, conforme explanação do item 2.2. deste voto.

Há ainda que se ressaltar que, conforme auto de apreensão de ID. 162614776, no momento da prisão, além das porções de entorpecente, fora encontrado também
R$ 337,00 (trezentos e trinta e sete reais) em espécie, bem como aparelhos celulares e balança de precisão
, que corroboram com as demais provas obtidas nos autos e com as informações que a equipe policial, à época, teve contato, indicando a traficância.

Nesta toada, colaciono o aresto de minha relatoria:

“
Na hipótese, não se faz possível a desclassificação de tráfico ilícito de entorpecente para uso, conforme artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais e da prisão em flagrante do acusado, evidenciam que estava servindo de instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes com a finalidade de mercancia
” (Ap 126249/2014, des. RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

Saliento que, eventual reconhecimento da condição de usuário de quaisquer dos recorrentes em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

Por este motivo, resta descabida a alegação de consumo próprio, manutenindo-se a imputação referente ao artigo 33,
caput
, do citado
Codex
.

2.3.

Da insuficiência de provas para ensejar condenação pelo previsto no artigo 35,
caput
, da Lei de Drogas
:

Os apelantes postulam, ainda, a absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico, disposto no artigo 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06, que diz:

Art. 35. Associarem-se duas o mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1o, e 34 desta Lei.

É cediço que a prática da associação para o tráfico demanda os elementos ‘estabilidade’ e ‘permanência’ do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n.5 do TJMT:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.”

No caso em análise, também não merece guarida o pleito absolutório. Visto que, a autoria delitiva, esta encontra-se demonstrada pelos depoimentos testemunhais extraídos em ambas as fases da
persecutio
.

Destas, há que se ressaltar os depoimentos dos policiais Luiz Paulo Mietschikoski Foletto e Itamar Cleiton Souza Xavier (ID. 162614806), cujo depoimento foi uníssono em declarar o vínculo associativo dos recorrentes para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, bem como o pertencimento de todos eles à facção criminosa denominada Comando Vermelho.

A seguir, transcrevo trecho do depoimento prestado pela testemunha Luiz Paulo Mietschikoski Foletto, que, sob o crivo do contraditório, ao ser questionado sobre o teor das conversas nos celulares apreendidos, declarou (ID. 162614806):

“(...)
PROMOTOR
: Essas pessoas, o PAULO, o RAFAEL, o SÉRGIO e a BEATRIZ JAMYLLY, pela análise dos telefones e pelo que o senhor investigou, eles estavam associados, reunidos para vender drogas?

TESTEMUNHA
: Pelos celulares, quem deu para perceber que estava junto era a BEATRIZ JAMYLLY e o PAULO VINICIUS, pois ela pede orientação dele, sobre a quem entregar, o preço da droga, como vai fazer. No celular de SERGIO também fica clara a traficância. (...) No entanto, o PAULO VINICIUS e o RAFAEL já estavam sendo monitorados nesse local, e o SÉRGIO é tido ali, pelo aparelho celular dele, como o “disciplina” do tráfico ali. Então que eles estão associados, isso é certo.

PROMOTOR
: O senhor concluiu isso pelos celulares e através do monitoramento?

TESTEMUNHA
: Isso, porque o que acontece, a facção criminosa Comando Vermelho, na questão do tráfico,
sempre tem o “distribuidor”, que no caso para nós apareceu o RAFAEL. Tem os “traficantes”, que atuam juntos, e tem o “disciplina”, que faz a correção para eles
.
Inclusive, no celular do SÉRGIO tem o estatuto do Comando Vermelho, as regras que eles utilizam. Então sempre tem um “disciplina” atuando ali, supostamente para corrigir os desvios
(...).
Então cada um tem sua função ali, mas todos eles são associados. (...)”

Da análise dos depoimentos, é possível aduzir que os recorrentes permaneciam em vínculo associativo, estável e duradouro para o tráfico ilícito de entorpecentes, com reiteração delitiva e, inclusive, divisão de tarefas.

O testemunho do servidor é corroborado pela análise proveniente da quebra de sigilo telefônico dos réus (ID. 162614828), que mostra conversas em que PAULO e BEATRIZ, que possuem relacionamento amoroso, combinam preços e condições de pagamento de entorpecentes, além de demonstrar a figura de SÉRGIO como traficante e como o aplicador de regras da facção criminosa do local.

Além disso, o vínculo associativo existente de RAFAEL com o grupo já era de conhecimento da polícia, posto que este estava incluído no monitoramento realizado pela equipe policial e foi observado, conforme depoimento dos policiais, realizando entregas de entorpecentes juntamente com PAULO.

Em relação a SÉRGIO, além da prática da traficância, já explanada anteriormente, nota-se, por meio da análise do conteúdo do celular de sua propriedade, apreendido à época, que figurava como o “disciplina” do tráfico no local. Ou seja, dentro da associação, era o responsável pela aplicação de regras da facção, bem como era responsável por evitar a “concorrência” na área, assegurando a saúde dos negócios escorreitos do grupo.

Há de se ressaltar que o vínculo associativo entre os recorrentes para a prática delitiva revestia-se de estabilidade e durabilidade, posto que trabalhavam como uma verdadeira equipe, trabalhando em unidade de desígnios e com divisão de funções e responsabilidades.

Neste sentido:

“[...].Uma vez comprovado de forma insofismável que os acusados se associaram permanentemente para a prática do crime de tráfico de drogas e que eram proprietários da substância entorpecente apreendida, não se pode falar em prolação de édito absolutório.”

TJMT – N.U 0002094-36.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020. Publicado no DJE 03/07/2020

Deste modo, demonstrada a existência de ânimo associativo perene e estável entre os recorrentes, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2.4.

Da readequação do aumento da pena-base do recorrente RAFAEL

Em caráter subsidiário, a defesa pleiteia a reforma do édito condenatório para readequar a fração de aumento da pena base de RAFAEL para a fração mínima de 1/8 (um oitavo), em razão da valoração negativa referente aos maus antecedentes criminais, visto que o recorrente possui duas condenações criminais.

Revela-se inadequada a readequação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a pena-base deverá ser aumentada na fração ideal de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente (grifo nosso):

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas,
deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável
, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie. 4. Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. 5. Nesse contexto, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada agravante, deve ser fundamentado. Na espécie, não obstante reconhecida uma única agravante (art. 61, inciso II, alínea f, do CP), o Tribunal de origem manteve o incremento na fração de 1/2 (metade), sem fundamentação específica, evidenciando constrangimento ilegal. Fração de aumento pela agravante em questão reduzida para 1/6 (um sexto). Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Em mesmo sentido, decidiu recentemente este E. Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO CONDENATÓRIO - CULPABILIDADE INIDÔNEA E EXACERBADA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - PREMEDITAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - TJMT, ENUNCIADO 49 - JULGADO DO TJMT -
PATAMAR DE AUMENTO - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ

- PENA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. A “premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” (TJMT, Enunciado no. 49).
O patamar de aumento [em 2 (dois) anos para cada circunstância judicial], corresponde a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ ( HC no 744.116/SP).

(TJ-MT - APR: 00046334720208110042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/08/2023)

Outrossim, reputo razoável o aumento de 1/6 (um sexto) da pena na primeira fase da dosimetria, aplicada pela magistrada
a quo
, tendo em vista que o recorrente possui duas condenações criminais anteriores – sendo, inclusive, reincidente específico, posto já haver sido condenado anteriormente pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

Deste modo, mantenho a fração de aumento de pena utilizada pela douta magistrada sentenciante.

2.5.

Da revogação da prisão preventiva da recorrente BEATRIZ

Subsidiariamente, a recorrente também postula pela revogação da prisão preventiva de BEATRIZ JAMYLLY, posto que, apesar de foragida, o regime de cumprimento inicial da pena a qual foi sentenciada é o regime semiaberto, o que se mostra incompatível com o decreto constritivo.

Alega, ainda, ser mãe de uma criança de 06 (seis) anos de idade, reforçando a alegação de necessidade de conservação de sua liberdade.

Entretanto, resta descabido o pleito da recorrente.

Isto porque a recorrente BEATRIZ encontra-se foragida da justiça desde a época dos fatos, sendo a manutenção do mandado de prisão essencial à aplicação da lei penal.

De mais a mais, salienta-se que, desde a época dos fatos, os pressupostos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, continuam válidos, razão pela qual o decreto prisional se mantém por suas próprias razões.

Neste sentido (grifei):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA.
RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA
. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade.
2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional. N
os termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal,
em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva.
Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." ( AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

“EMENTA HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE “CONTRAMANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA” –
PACIENTE FORAGIDO – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA – PREMISSA DO STJ
– REAVALIAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA – ENTENDIMENTO DO STJ –– TERMO NÃO PEREMPTÓRIO – JULGADOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA – ORDEM DENEGADA.
O fato do paciente encontrar-se foragido, por si só, justifica a manutenção da custódia preventiva, antes mesmo de qualquer reexame da prisão, para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal (STJ, AgRg no HC 474.896/MG).
(...)”

(TJ-MT 10032403120228110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2022)

Dessa forma, é imperativo concluir pela existência de provas suficientes nos autos para a manutenção da sentença, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação.

Por todo o exposto, em consonância

com

o parecer ministerial, rejeito as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, PAULO VINÍCIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA, BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA
e
SÉRGIO JÚNIOR DA SILVA
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024